Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DETRAN/DF. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Trata-se de recurso interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para DECLARAR nulos os AITs n. FC00090490, KK00146322, KK00177098, KK00173894, KK00223554, KK00221524, KK00270357 e KK00296095 lavrados pelo DETRAN/DF, com o consequente cancelamento das multas e pontuações deles decorrentes.

2. Recurso próprio e dispensado de preparo. Sem contrarrazões.

3. A controvérsia consiste na não observância de dupla notificação e consequente irregularidade dos processos administrativos questionados pelos autores/recorridos e anulados de ofício pela sentença.

3. Os autores/recorridos narram que as infrações de trânsito descritas na petição inicial padecem de nulidade por falta de notificação, que por desconhecimento das multas não pode o primeiro autor exercer o direito de requerer administrativamente a transferência das pontuações das multas. Verifica-se que o Recorrente ao contestar não demonstrou ter, por qualquer outro meio tecnológico hábil, procurado assegurar a ciência da parte autora quanto à imposição das penalidades (CTB, artigo 282, caput).

4. Nos termos da Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Observa-se dos presentes autos que o DETRAN/DF alega que não é possível requerer a transferências da titularidade das multas após o prazo, sem juntar aos autos qualquer comprovante de que tenha realizado as notificações das infrações ao primeiro autor, ID. 51613956, sendo insuficiente a mera alegação de que correspondia ao endereço cadastrado no seu sistema. Nesse sentido, julgado desta Segunda Turma Recursal do TJDFT (Acórdão 1757723, Juíza Leonor Aguena, julgado em 20/09/2023, publicado no DJE de 25/09/2023: [...] 5. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: “o processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Contudo, na situação dos autos, o Detran não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade à parte autora em decorrência do julgamento do auto de infração o no S003053326. Diante dos argumentos do Detran de que emitiu as notificações para o endereço da parte autora que constava em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório a justificar o motivo da expedição das notificações para os endereços constantes no AR (ID 26140623, pag. 7), sendo insuficiente a mera alegação de que correspondia ao endereço cadastrado no seu sistema. 6. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico - SNE - o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte ré se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE (ID 26140623, pag. 6), o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. 7. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração o no S003053326, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes [..]”.

5. Conforme visto, o DETRAN não instruiu sua contestação com um documento, sequer, não tendo sido capaz de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, uma vez que não provou a regular notificação das infrações, impedindo, por conseguinte, que o primeiro autor exercesse seu direito de requerer a transferência da multas, por irregularidade no procedimento dos autos de infrações.

6. Alega o recorrente, ainda, que o julgamento foi extra petita, uma vez que o pedido foi de transferência de pontos e não de nulidade dos autos de infração. Esse ponto foi expressamente tratado na sentença, ID. 51614066: “Observe-se que não se desconhece que o pedido formulado na inicial foi de realizar a transferência das pontuações para o segundo autor, entretanto, tratando-se de situação de nulidade e, portanto, de ordem pública, não há que se falar em julgamento extra petita.” A transferência de pontos somente pode ocorrer como consequência de auto de infração válido, e a regularidade dos autos foi questão amplamente debatida nos autos e configurado o vício quando à dupla notificação, acertada, portanto, a sentença que anula de ofício o ato administrativo por ser questão de ordem pública.

7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.

8. Sem custas processuais, por isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

9. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.